Tribunal: STF
Processo: HC 191833
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José de Sousa Filho, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 582.098/SP.
    Alegam os impetrantes a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, diante dos argumentos genéricos em que se embasou o ato.
    Aduzem, ainda, a necessidade de substituição da medida cautelar ante a instauração de incidente de sanidade mental do paciente.
    Apontam, ainda, cuidar-se de paciente idoso e a precariedade nas condições de saúde e higiene do ambiente penitenciário a autorizar a observância da Recomendação 62 do CNJ.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura, ou a concessão de medida cautelar diversa (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual os delitos de homicídio tentado e resistência foram, em tese, perpetrados, vez que, conforme se dessume dos autos, o Agravante, investindo, contra o ofendido, portando ‘um instrumento com evidente potencial lesivo, o ameaçava matar, tendo inclusive investido contra policiais que atenderam a ocorrência’, circunstâncias a revelar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante, o que justificar a imposição de seu encarceramento cautelar, na hipótese. 
    IV - No que concerne à situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta imputada tenha envolvido violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” (grifos do autor)
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante se infere do aresto questionado, está devidamente fundamentada a prisão preventiva, uma vez que dados concretos extraídos dos autos demonstram a necessidade de se resguardar 
    “a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual os delitos de homicídio tentado e resistência foram, em tese, perpetrados, vez que, conforme se dessume dos autos, o Agravante, investindo, contra o ofendido, portando ‘um instrumento com evidente potencial lesivo, o ameaçava matar, tendo inclusive investido contra policiais que atenderam a ocorrência’, circunstâncias a revelar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante, o que justificar a imposição de seu encarceramento cautelar, na hipótese. ” 
    A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC nº 1818.600-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/20).
    Anoto, finalmente, quanto à questão de observância da Recomendação 62 do CNJ, em especial em face da instauração do incidente de sanidade mental do paciente, que a origem, sopesando, de forma soberana, os elementos de fatos dos autos, entendeu haver a preponderância da segregação cautelar. Logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: HC nº 193.437/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/20.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente